Tribunal: STF
Processo: RE 322638
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Fundo de Garantia
 por
Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário julgado na
conformidade da jurisprudência desta Corte, com base no precedente
do Plenário - RE n.º 226.855-7, rel. Ministro Moreira Alves, D.J. de
13.10.2000. Prejudicialidade em face do recurso especial e negativa
de seguimento quanto à matéria infraconstitucional. 4. Não houve,
portanto, qualquer disposição sobre ônus de sucumbência. 5. Agravo
regimental desprovido.